Tribunal: TJDFT
Processo: 0751000-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL AFASTADA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECÁLCULO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput), à pena de 13 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.313 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada de tráfico de drogas para uso pessoal; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada e aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quantidade de droga apreendida (0,82g de crack) é ínfima e, isoladamente, não caracteriza tráfico, especialmente diante da ausência de elementos típicos da mercancia, como balança de precisão, anotações, valores em espécie ou diversidade de entorpecentes.
4. A denúncia anônima que motivou a investigação não foi juntada aos autos e as filmagens apresentadas não permitem identificar com clareza a suposta transação de drogas.
5. A testemunha que teria adquirido a droga foi ouvida apenas na fase inquisitorial, sem confirmação judicial, o que compromete a validade probatória de seu depoimento.
6. Os depoimentos dos policiais, embora harmônicos, não foram corroborados por outros elementos objetivos que comprovem a traficância.
7. O réu confessou ser usuário de crack e alegou que a substância apreendida se destinava ao consumo próprio, versão não infirmada por provas robustas em sentido contrário.
8. A jurisprudência do STJ e desta Turma é pacífica no sentido de que, na ausência de elementos seguros de mercancia, deve-se presumir o uso pessoal, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.
9. A análise contextual da conduta, à luz de experiências internacionais como a legislação portuguesa, reforça a necessidade de distinguir o usuário do traficante, evitando o encarceramento indevido de dependentes químicos.
10. A existência de antecedentes de outros crimes não autoriza, por si só, a presunção de tráfico, devendo prevalecer o julgamento neutro do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgar improcedente a acusação e absolver o réu da imputação contida na denúncia, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).
Tese de julgamento: 1 A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de elementos objetivos que indiquem a mercancia, desclassifica a tipificação penal do tráfico de drogas. 2. Na dúvida sobre a destinação da droga, aplica-se o princípio do in dubio pro reo. 3. A análise da traficância deve ser contextual, por meio de diversos parâmetros, como balança de precisão, anotações, valores em espécie e diversidade de entorpecentes, não se limitando à quantidade de droga apreendida. 4. A existência de antecedentes por outros crimes não autoriza a presunção de tráfico em novo processo.